Tribunal: STF
Processo: ARE 1261271
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — CONCURSO PÚBLICO — VIDA PREGRESSA – INVESTIGAÇÃO – TRANSAÇÃO PENAL — PUNIBILIDADE – EXTINÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido anulação de ato de exclusão de candidato em fase de investigação social de concurso público. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 5º, incisos XLVII, alínea “b”, e LVII, da Constituição Federal. Insiste na manutenção no certame ante a inexistência de antecedentes criminais, dizendo do cumprimento da pena restritiva de direitos. Discorre sobre a proibição das penas de caráter perpétuo, o direito ao esquecimento e os princípios da não culpabilidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do agravante, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A investigação social, ao que dos autos consta, e no seu limite de cognição, revela conduta reprochável do autor, na medida em que o candidato figurou como indiciado em ocorrência de inquérito policial por infração ao artigo 150 do Código Penal Brasileiro (violação de domicílio), que culminou no Processo nº 19297/2008, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Marília. 
    Além disso, a investigação apurou que o candidato firmou transação penal no Processo nº 5322/2005, da 2ª Vara Criminal de Marília, oriundo do Termo Circunstanciado nº 1886/2005 da 2º Delegacia de Defesa da Mulher de Marília, condenado à pena de prestação de serviços à comunidade, com base na Lei nº 9.099/95. 
    Como sabido é, a transação penal, instituto criado objetivando sancionar de modo célere aquele que praticou fato típico e antijurídico, se revela, em verdade, como uma confissão negociada, na qual o infrator, visando evitar o processo, abre mão de ser julgado para receber a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa. 
    A decisão impugnada não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. A óptica quanto ao tema foi afirmada por ambas as Turmas. Confiram os seguintes julgados: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 937.620, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de março de 2016). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. SENTENÇA PENAL EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade. II - A Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo regimental improvido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 450.971, Primeira Turma, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2011). 
    3. Ante os precedentes, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator